Tribunal: TJDFT
Processo: 0700773-70.2021.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO. DELITO CULPOSO. INVIABILIDADE. DOLO COMPROVADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. NÃO CONFIGURADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 129 DO CP. IMPOSSIBILIDADE. MAJORANTE DO § 10 DO ART. 129 DO CP. MANTIDA.

I - Na legítima defesa putativa ou legítima defesa ficta, o agente deve estar absolutamente convicto que sua ação é o único meio necessário para repelir injusta agressão. O erro sobre a situação fática pode afastar a culpabilidade, se inevitável, ou pode determinar redução da pena, se evitável.

II - Não há que se falar em legítima defesa quando a prova dos autos demonstra que a ré foi a responsável pelo início do entrevero e pela agressão contra a vítima.

III - Inviável a desclassificação para a modalidade culposa, quando comprovado o dolo do agente em lesionar a vítima, não mera conduta imprudente ou negligente.

IV - Não se reconhece a confissão espontânea quando a agente não admite a prática e tampouco o dolo da conduta.

V - Não sendo demonstrada pelas provas colacionadas ao feito que a prática da lesão corporal decorreu de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, inviável o reconhecimento da figura privilegiada prevista no art. 129, § 4o, do CP.

VI - Adequada a aplicação da majorante disposta no art. 129, §10o, do CP, uma vez que havia relação de convívio entre a ré e a vítima, em razão do relacionamento amoroso entre o ofendido e a genitora da ré.

VII - Recurso conhecido e desprovido.